Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715118-79.2019.8.07.0020 APELANTE: INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME, DAIENE LETICIA GONCALVES CABRAL, FABIO BEZERRA MOREIRA DE LIMA, L. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: DAIENE LETICIA GONCALVES CABRAL, FABIO BEZERRA MOREIRA DE LIMA APELADO: FABIO BEZERRA MOREIRA DE LIMA, DAIENE LETICIA GONCALVES CABRAL, L. C. L., INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: FABIO BEZERRA MOREIRA DE LIMA, DAIENE LETICIA GONCALVES CABRAL DECISÃO Considerando a prevenção da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, redistribua-se, com as homenagens de estilo. Brasília, 19/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR